Tribunal: TJMT
Processo: 0003139-12.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003139-12.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT - CNPJ: 18.573.727/0001-23 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE TELEFONIA – RESCISÃO ANTECIPADA - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA
– INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a cláusula de fidelidade em contrato de telefonia é legítima, pois a operadora concede benefícios ao assinante e deve ter assegurado um período mínimo para recuperar o custo decorrente desse investimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Rescisão Contratual c/c Reparação Civil por Danos Morais c/c Repetição de Indébito c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante alega que contratou com a apelada o plano de telefonia com tarifa fixa de R$ 391,17, mas, além dessa quantia, teria sido cobrado montante variável.

Aduz que tentou resolver a questão extrajudicialmente, porém sem sucesso.

Pede a rescisão da avença sem a multa por fidelização, bem como a repetição de indébito, sem prejuízo da indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 76662494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003139-12.2016.8.11.0003

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Rescisão Contratual c/c Reparação Civil por Danos Morais c/c Repetição de Indébito c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A autora alega que contratou com a requerida serviços de telefonia em 17/12/2014 pela quantia fixa mensal de R$ 357,40 (Id. 766624520), mas as faturas apresentaram valores superiores ao pactuado (Ids. 766658049, 76662450 e 76662451), o que a levou à inadimplência e à rescisão contratual.

Extrai-se dos autos que, na tentativa de solucionar a questão, a empresa de telefonia sugeriu a mudança para o plano de R$ 436,03, que, com os descontos, ficaria em R$ 391,17 (Id. 76662453).

Na proposta inicial, juntada pela própria apelada, consta como valor geral dos serviços R$ 357,40 (Id.76662465).

Porém, conforme os documentos juntados à lide, os pacotes de serviço com quantidade determinada de uso de franquia de internet móvel, franquia de torpedo SMS, franquia de voz, entre outras, possuem valor fixo.

Portanto, ao ultrapassar o limite convencionado ou utilizar serviços não incluídos no plano, é devido o pagamento do excedente.

Em decorrência da solicitação de portabilidade, foi cobrada da autora multa de R$ 843,35, o que resultou num débito de R$ 1.424,18 e no registro em cadastros restritivos de crédito (Id. 76662451).

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FEDELIZAÇÃO – MULTA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.
A jurisprudência firmada no âmbito do STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes. Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida.
” (N.U 1007738-06.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Desse modo, sendo claro que o serviço foi prestado e não remunerado, a cobrança e todos os atos dela decorrentes configuram exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar.

Sobre a
repetição de indébito, em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é indevido neste caso.

A propósito, julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.”
(...) (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Além do mais, não ficou comprovada a má-fé da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com amparo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021